Tribunal: TJSP
Processo: 2248216-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais" – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Inadmissibilidade – Hipótese em que a agravante comprovou que recebeu o certificado de conclusão do curso, inexistindo prova de urgência que justifique a imediata expedição do diploma – "Fumus boni

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais" – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Inadmissibilidade – Hipótese em que a agravante comprovou que recebeu o certificado de conclusão do curso, inexistindo prova de urgência que justifique a imediata expedição do diploma – "Fumus boni iuris" que não foi suficientemente demonstrado – "Periculum in mora" não configurado – Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Recurso improvido.